Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720143-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 52192025). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR